Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO MEDIANTE ESCALADA. AUTORIA DEMONSTRADA. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. APLICÁVEL AO FURTO QUALIFICADO. RESIDÊNCIA DESOCUPADA. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CÁLCULO SOBRE PENA MÍNIMA DO CRIME QUALIFICADO. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o arcabouço probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria do crime imputado ao réu.

2. A causa especial de aumento da pena referente ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP) tem caráter objetivo, sendo aplicável tanto ao furto simples quanto ao qualificado. Precedentes do STJ.

3. O contexto fático do delito é irrelevante para a aplicação da causa de aumento da pena referente ao repouso noturno, inclusive se o crime é cometido em residência desocupada no momento do ação criminosa.

4. As qualificadoras do crime criam um agravamento das margens penais e, consequentemente, uma pena mínima autônoma, sobre a qual deve ser calculado o sexto relativo à majoração da pena-base para cada uma das causas de aumento reconhecidas nas primeira e segunda fase da dosimetria da pena.

5. Havendo recurso apenas pela defesa, inaplicável a alteração da dosimetria da pena que implique em agravamento da situação do réu, pois configura reformatio in pejus, vedado pelo Código de Processo Penal.

6. Recurso desprovido.